Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-30.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000417-30.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 032.054.041-30 (IMPETRANTE), 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABA/MT (IMPETRADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (LITISCONSORTES), RAFAELA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 026.311.511-94 (ADVOGADO), RAFAELA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 026.311.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000417-30.2025.8.11.9005.

Impetrante:

GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA PINHO.

Autoridade Coatora: Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte: THIAGO MAGANHA DE LIMA
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO INDEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado para fins de interposição de recurso inominado no processo nº 1034026-84.2024.8.11.0001. O impetrante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora prestou informações e o litisconsorte passivo manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou abusividade na decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante da declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que infirmem sua veracidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça a quem demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

De acordo com o § 2º do art. 99 do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a existência de elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para justificar seu indeferimento.

No caso, não houve produção de prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração apresentada pelo impetrante, sendo indevida a negativa da benesse pelo juízo de origem.

A jurisprudência local é pacífica no sentido de que, inexistindo evidências em sentido contrário, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita com base na declaração de hipossuficiência (TJMT, MS nº 1001842-29.2024.8.11.9005).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo indevido o indeferimento da gratuidade da justiça quando não há elementos nos autos que infirmem essa presunção.

A negativa da gratuidade sem justificativa idônea configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Mandado de Segurança nº 1001842-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pela Juíza do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1034026-84.2024.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo manifestou pela não concessão da segurança.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1034026-84.2024.8.11.0001
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025